Tribunal: STF
Processo: Rcl 43617
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Orbenk Administração e Serviços Ltda. contra decisão proferida pela Juíza da 2ª Vara do Trabalho de Chapecó/SC nos autos do Processo 0000134-54.2020.5.12.0038.
    A reclamante alega, em síntese, violação da autoridade da decisão desta Suprema Corte que, no ARE 1.121.633/GO (Tema 1.046 da Repercussão Geral), determinou a suspensão nacional dos processos os quais discutem a validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente.
     Narra que
    “[...] a controvérsia versa sobre direito ao pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo quando as convenções coletivas da categoria asseguram o pagamento da parcela em grau médio, as quais foram invocadas pela defesa como óbice ao direito postulado na peça de ingresso.
    A fim de que nenhuma dúvida sobeje acerca do que ora se alega, mister colacionar a cláusula coletiva que versa sobre o tema ora suscitado:
    ‘CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2016/2016 
    NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: SC000252/2016
    (...)
    ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CLÁUSULA DÉCIMA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
    Fica convencionado que os empregados que exercem as funções de jardineiro, servente, servente braçal, auxiliar de serviços gerais, líderes de limpeza e encarregados de limpeza perceberão adicional de insalubridade de 20% calculado sobre o piso salarial.
    Parágrafo primeiro: Os empregados que prestam serviços em postos que tenham contato permanente com pacientes ou com material infecto contagiante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados com a saúde humana, também fazem jus ao pagamento de 20% de adicional de insalubridade sobre o piso salarial normativo, enquanto prestarem serviço nestes postos.
    Parágrafo segundo: Na hipótese de qualquer alteração determinando percentual diverso para pagamento do adicional de insalubridade serão deduzidos todos os valores pagos a este título’.
    Por seu turno, a parte autora da aludida lide, ajuizou o feito contendo pedido de pagamento das diferenças de insalubridades em decorrência do reconhecimento do suposto direito à insalubridade em grau máximo [...]” (págs. 2-4 da inicial – sem os grifos do original).
    Sustenta que
    “[...] o presente caso incontestavelmente comporta debate acerca da validade ou não de normas coletivas restritivas de direito assegurado ao trabalhador.
    Nesse diapasão, esse E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 1.121.633, reconheceu a repercussão geral de matéria nele debatida, resultando na determinação de suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, em trâmite no território nacional, que versem sobre a validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente, nos termos do art.1035, § 50, do CPC – Tema 1046.
    É certo que o adicional de insalubridade encontra-se assegurado na Constituição da República, ex vi do disposto no inc. XXIII do art. 7º (adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei), o que, num primeiro momento, poderia levar ao entendimento de não ser o caso de sobrestamento.
    Contudo, também é certo que o pagamento da parcela é devido em razão do grau da insalubridade, estando este assegurado na CLT (art. 192), ou seja, na legislação infraconstitucional” (pág. 5 da petição inicial). 
    Prossegue argumentando que
    “[...] não compete ao Poder Judiciário apreciar o mérito da negociação coletiva, os termos desse pacto, a justiça das deliberações, mesmo porque, ante a ampla liberdade sindical consagrada constitucionalmente, é vedado ao Estado interferir e intervir na organização e - acrescento – atuação sindicais, nos termos do art. 8º, I da CF/88), prevalecendo, assim, a supremacia da negociação coletiva frente ao protecionismo individual” (pág. 6 da petição inicial). 
    Requer, ao final,
    “[...] seja concedida a tutela de Evidência para fazer respeitar a decisão desse E. Supremo Tribunal Federal, determinando a suspensão imediata do Processo 0000134-54.2020.5.12.0038 e a nulidade de todos os atos processuais posteriores ao ajuizamento da presente reclamação” (pág. 9 da petição inicial).
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único; e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 
    Bem examinados os autos, entendo que a reclamação não merece prosperar.
    Esta Suprema Corte, ao apreciar o ARE 1.121.633-RG/GO, reconheceu a repercussão geral da matéria discutida naqueles autos, assim resumida:
    “Tema 1046: Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente” (grifei).
    No voto condutor do acórdão, o relator, Ministro Gilmar Mendes, assim delimitou os contornos da lide:
    “[...] a controvérsia referente à validade de norma coletiva de trabalho que limita ou reduz direitos trabalhistas possui natureza constitucional e inegável relevância do ponto de vista social, econômico ou jurídico, além de transcender os interesses subjetivos da causa, já que a correta interpretação do art. 7º, XXVI, da Constituição Federal é tema recorrente nos tribunais trabalhistas brasileiros e tem gerado insegurança quanto à validade e alcance do pactuado em convenções e acordos coletivos em face das normas previstas na Consolidação das Leis Trabalhistas, à luz do citado preceito constitucional, o que dá ensejo ao reconhecimento da repercussão geral” (grifei).
    Firmada essa premissa, colho do ato reclamado:
    “[...]
    A respeito da atividade desenvolvida pela reclamante, a Súmula 46 do E. TRT12 dispõe:
    ‘SÚMULA Nº 46: ‘INSALUBRIDADE. LIMPEZA DE BANHEIROS PÚBLICOS. A atividade de limpeza de banheiros públicos, utilizados por grande fluxo de pessoas, equipara-se à coleta de lixo urbano, sendo insalubre em grau máximo, nos termos da NR-15, Anexo 14, da Portaria nº 3.214/78 do Ministério do Trabalho’.
    Em relação ao grau da insalubridade, deve ser aplicado o percentual previsto na súmula acima transcrita, pelo que a reclamante faz jus ao adicional de insalubridade, em grau máximo, até 10.11.2017 (vez que a Lei 13.467/2017 entrou em vigor quanto ao direito material em 11.11.2017).
    No período após a vigência da Lei 13.467/2017, há incidência imediata (não retroativa, art. 6º da LINDB), do disposto no artigo 611-A da CLT, que dispõe que há prevalência das normas coletivas quanto à pactuação do percentual do adicional de insalubridade.
    Assim, havendo previsão expressa de pagamento do adicional de insalubridade no percentual de 20% nas Convenções Coletivas de Trabalho e, diante do teor do artigo 611-A da CLT, a partir de 11.11.2017 é devido o adicional de insalubridade em grau médio, o qual está quitado, conforme se depreende das folhas de pagamento com ID e0b1d2c.
    Logo, deixa-se de acolher a conclusão do perito para o período de 28.02.2015 (marco prescricional) a 10.11.2017, porquanto a atividade da reclamante, de limpeza de banheiros de uso coletivo, com circulação de mais de 250 pessoas, caracteriza-se como insalubre, em grau máximo, conforme Súmula 46 do E. TRT12” (págs. 9-10 do documento eletrônico 9 – grifei).
    Ao examinar o pedido de sobrestamento, o Juízo reclamado consignou o seguinte:
    “(01) DO SOBRESTAMENTO
    A parte-ré requer o sobrestamento do feito pois a matéria debatida corresponde ao Tema nº 1.046 da Tabela de Temas do Supremo Tribunal Federal, ao qual o Pretório Excelso, em 03/05/2019, reconheceu a existência de repercussão geral, em se tratando de validade de norma coletiva do trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não segurado constitucionalmente.
    Contudo, no caso em tela, além do pedido de adicional de insalubridade não ser o único pedido dos autos, não se amolda ao que foi determinado no Agravo 1.121.633, que determinou a suspensão dos processos que tratem de validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente. O recurso apreciado trata de horas in itinere, contudo, no caso em tela, o pedido que supostamente está em confronto com as normas coletivas é o adicional de insalubridade, o qual é assegurado constitucionalmente, conforme art. 7º, XXIII, da CF.
    Logo, rejeita-se o pedido de sobrestamento.” (pág. 4 do documento eletrônico 9 - grifei).
    Com efeito, verifico que, na decisão reclamada não se evidencia a invalidação de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista, mas tão somente a aplicação de normas específicas relativas às especiais circunstâncias fáticas do caso concreto.
    Ademais, o adicional de insalubridade é direito de índole constitucional, previsto no inciso XXIII do art. 7° da Carta Magna. Logo, não se equipara às horas in itinere, direito referência no Tema 1.046 da Repercussão Geral, o qual está previsto na Consolidação das Leis do Trabalho.
    Nesses termos, como se pode observar, não há estrita aderência entre a controvérsia contida no processo de origem e o Tema 1.046 da Repercussão Geral.
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser inviável a reclamação quando a decisão reclamada não possui identidade material com o paradigma indicado, como pode ser visto nos precedentes abaixo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE SUSPENSÃO NACIONAL. TEMA 1.022 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE O PARADIGMA APONTADO E A DECISÃO RECLAMADA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 38.662-ED-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia - grifei).
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NA CONTA VINCULADA AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO FGTS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NOS JULGAMENTOS DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 567.985 E 580.963 - TEMAS 27 E 312 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS QUE SE REPUTAM VIOLADOS. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADO EM REPERCUSSÃO GERAL (ARTIGO 1.030, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). ADMISSÍVEL, NA ESPÉCIE, UNICAMENTE O RECURSO DE AGRAVO INTERNO (ARTIGO 1.030, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). NÃO CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO PARA APRECIAR A ADEQUAÇÃO DO PRECEDENTE POR AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL AO CASO CONCRETO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
    1. A aderência estrita entre objeto do ato reclamado e o conteúdo do verbete sumular apontado pelo reclamante como paradigma é requisito essencial para a admissibilidade da reclamação constitucional.
    2. O Recurso Extraordinário 567.985, Tema 27 da Repercussão Geral, foi palco da discussão atinente aos meios de comprovação do estado miserabilidade do idoso para fins de percepção de benefício de assistência continuada, enquanto no Recurso Extraordinário 580.963, Tema 312 da Repercussão Geral, a discussão cingiu-se à análise da constitucionalidade de norma que estabelece a renda familiar mensal per capita inferior a um quarto do salário mínimo como requisito obrigatório para concessão do benefício assistencial de prestação continuada.
    3. In casu, a controvérsia objeto da decisão reclamada cinge-se à discussão acerca da validade da aplicação da Taxa Referencial como índice de correção monetária dos depósitos efetuados na conta vinculada ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS do ora reclamante.
    4. Destarte, verifica-se a ausência da estrita aderência entre o ato ora reclamado e os paradigmas tidos por violados, circunstância que conduz à inadmissibilidade do pleito reclamatório.
    5. Demais disso, a jurisprudência do STF é firme no sentido de que não cabe reclamação contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário cuja questão constitucional debatida nesta Corte Suprema não tenha reconhecido a existência de repercussão geral (art. 1.030, § 2°, do Código de Processo Civil).
    6. Agravo interno desprovido” (Rcl 33.738-AgR/ CE, Rel. Min. Luiz Fux - grifei).
    Em caso idêntico ao presente, a Primeira Turma do STF assim decidiu:
    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA NO ARE 1.121.633 - RG (TEMA Nº 1.046). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte.
    2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl 42.223-AgR/SC, de relatoria da Ministra Rosa Weber).
    Nesse mesmo sentido, faço menção às seguintes decisões monocráticas: Rcl 42.214/SC, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes; Rcl 42.845/SC, de relatoria do Ministro Edson Fachin; Rcl 43.128/SC, de relatoria do Ministro Luiz Fux; e Rcl 42.445-MC/SC, de relatoria do Ministro Celso de Mello.
    Isso posto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Fica prejudicado, por conseguinte, o pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de setembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator